Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENO ARAUJO DE MORAES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, em razão de expedição de prisão em desfavor do paciente, decorrente da decisão de ID 16066848 – p. 2. Alega o impetrante que o paciente cumpria pena em regime aberto no juízo da VEPERA, mas foi preso na cidade de Águas Lindas-GO, por outro crime e, assim, deixou de assinar o termo de comparecimento na prisão domiciliar, razão pela qual a autoridade coatora expediu mandado de prisão em seu desfavor. Na sequência, o juízo de Águas Lindas solicitou o processo da autoridade coatora para unificação de pena e fixação de regime, tendo sido os autos remetidos para a comarca de Águas Lindas-GO, porém não houve baixa do mandado de prisão. Diz que em Águas Lindas, o paciente teve a pena e o regime unificado e está em regime aberto atualmente. Afirma que no dia 14/05/2020 foi preso pela autoridade policial da 14a Delegacia do Gama/DF, em razão do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, mas o processo que o ocasionou está em Águas Lindas (ID 16021887). Pelo despacho de ID 16109353, deteminei a juntada de decisão que negou o pedido de revogação da prisão do paciente ou que deixou de revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, sob pena de supressão de instância. Em cumprimento ao requerido, a defesa juntou a petição de ID 16131535 –p. 1. É o relatório. Decido. O impetrante pretende a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente pelo juízo da VEPERA, porque alega que sua prisão, em 14/05/2020, decorreu de sua não revogação. No entanto, o impetrante não fez prova do alegado. Pela decisão de ID ID 16066848 – p. 2, datada de 22/02/2016, verifica-se que a autoridade coatora expediu mandado de prisão em desfavor do paciente. Porém, pela decisão de ID 16066848 - p. 5, datada de 23/06/2017, verifica-se que o juízo da VEPERA deprecou a execução do paciente para a Comarca de Águas Lindas-GO para que fosse dada continuidade ao cumprimento da pena, em razão de ele ter sido preso lá pela prática de outro crime, o que se pode observar também pela Carta Precatória de ID 16066848. O único mandado de prisão que consta dos autos é o expedido pela autoriade apontada coatora, datado de 26/02/2016 (ID 16021890), ou seja, anterior à data da deprecação, do qual consta que o paciente descumpriu as determinações legais que lhe foram impostas, frustrando os fins da execução. O impetrante, por sua vez, após o despacho desta Relatoria, juntou resposta da VEPERA no sentido de que os autos foram encaminhados para a Comarca de Águas Lindas-GO naquela data (18/05/2020). Assim, não se consegue verificar o que de fato, ocorreu, na situação exposta aos autos. Seria o caso de negativa de seguimento do presente habeas corpus, ainda mais porque os autos foram deprecados para outro Estado. Entretanto, a fim de que não seja negada prestação jurisdicional ao paciente, tenho que se mostra viável o pedido de informações da apontada autoridade coatora. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, porque não restou demonstrada, de pronto, a urgência, uma vez que o paciente encontra-se em execução de pena. Solicitem-se informações do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, acerca da situação de execução do paciente e do mandado de prisão expedido em seu desfavor, fazendo constar a data em que os autos foram enviados para a Comarca de Águas Lindas-GO. Após, voltem os autos conclusos.